Tribunal: TJDFT
Processo: 0000048-26.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REJEIÇÃO.
1. Os embargos de declaração visam sanar eventual omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade do julgado, mas não servem à reapreciação da causa.
2. Ausente o vício apontado, a hipótese é de não provimento do recurso integrativo.
3. Embargos de declaração conhecidos e improvidos.